Tribunal: TJMT
Processo: 1068091-82.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068091-82.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (AGRAVANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTENO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. INOVAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARCELAMENTO FACULTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, mantendo-se, em embargos de declaração, o entendimento de inexistência de omissão e de inovação recursal quanto ao pedido subsidiário de parcelamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante comprova insuficiência de recursos apta à concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se o pedido de parcelamento das custas, formulado apenas em embargos de declaração, configura inovação recursal, sem prejuízo da possibilidade de parcelamento do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos que evidenciem capacidade econômica incompatível com a gratuidade.

2. A utilização de cartão de crédito da categoria “black”, com faturas de valores expressivos, compras parceladas de bens e serviços não essenciais e uso relevante de limite de crédito, afasta a alegada hipossuficiência financeira.

3. O pedido de parcelamento das custas formulado apenas em embargos de declaração configura inovação recursal, pois os aclaratórios se destinam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e não a ampliar o objeto da controvérsia.

4. A ausência de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática impõe a manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça.

6. O parcelamento do preparo recursal pode ser facultado em quatro prestações mensais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, com recolhimento e comprovação da primeira parcela no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido, com parcelamento do preparo recursal facultado.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem capacidade econômica.

2. A apresentação isolada de contracheque não autoriza a concessão da gratuidade da justiça quando o conjunto probatório revela padrão de consumo incompatível com a alegada insuficiência de recursos.

3. O pedido de parcelamento de custas formulado apenas em embargos de declaração configura inovação recursal.

4. O parcelamento do preparo recursal pode ser facultado, a fim de facilitar o acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, 99, §§ 2º, 3º e 7º, 373, I, e 1.022; CNGC, art. 233, § 1º, I; RI/TJMT, art. 77.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.853.013/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021; STJ, AgRg no Ag nº 881.512/RJ, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, Quarta Turma, j. 02.12.2008, DJe 18.12.2008; STJ, Tema Repetitivo nº 1.178; TJMT, N.U 1008773-29.2026.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026, DJe 29.04.2026; TJMT, N.U 1007570-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06.08.2024, DJe 08.08.2024; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.02.2025, DJe 06.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA
contra a decisão monocrática lançada no ID 338411370, não modificada pela decisão proferida em embargos de declaração de ID 349777393, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e afastou a omissão quanto ao pedido de parcelamento recursal, por se tratar de inovação recursal.

Sustenta a agravante, em suma, que a decisão agravada incorreu em
error in procedendo
e afronta direta a normas legais e constitucionais. No mérito, defende, em síntese, que o ponto central da insurgência reside na ilegal negativa de apreciação do pedido de parcelamento das custas processuais, o qual, segundo argumenta, encontra expressa previsão no art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, podendo ser concedido, inclusive, de ofício pelo magistrado.

Alega que o parcelamento das despesas processuais possui natureza jurídica autônoma e não depende de requerimento prévio específico, tratando-se de medida que visa concretizar o acesso à justiça. Nessa linha, sustenta que não há falar em inovação recursal, uma vez que o pedido de parcelamento constitui desdobramento lógico e subsidiário do pleito de gratuidade da justiça, ambos fundados na alegada incapacidade financeira da parte.

Prossegue afirmando que a decisão agravada, ao exigir o recolhimento integral e imediato das custas, viola os princípios constitucionais do acesso à justiça, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, porquanto, na prática, inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação, culminando na decretação indireta de deserção.

Argumenta, ainda, que a interpretação conferida pelo decisum recorrido contraria os princípios da primazia do julgamento do mérito, da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que impõe medida excessiva e desnecessária, desconsiderando a existência de alternativa legal menos gravosa, qual seja, o parcelamento das custas.

A agravante invoca, ademais, entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.178, no sentido de que critérios meramente objetivos não são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração da parte, bem como faz referência à orientação do Conselho Nacional de Justiça acerca da eficácia dessa presunção.

Por fim, sustenta violação ao princípio da colegialidade, ao argumento de que a manutenção da decisão monocrática impediria a apreciação da matéria pelo órgão colegiado, requerendo, ao final, o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada, com a concessão da justiça gratuita ou, subsidiariamente, o deferimento do parcelamento das custas processuais, em número de parcelas a ser fixado pelo juízo.

Em suas contrarrazões (ID 358951896), o agravado pugna pela manutenção integral da decisão monocrática agravada, sustentando que o Agravo Interno não merece prosperar, porquanto não logra infirmar os fundamentos adotados pelo Relator.

O recurso é tempestivo e isento de preparo (art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

In casu
, a agravante se insurge contra decisão monocrática que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, conforme os seguintes termos (ID 338411370):

“A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, aos honorários do advogado e do perito.

Ademais, mister se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC, in verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Portanto, com o advento do CPC/2015, a justiça gratuita pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, § 5º, 1ª parte), podendo haver, ainda, apenas uma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, § 5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, § 6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, § 2º:

Art. 99 (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

Ainda sobre o tema, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). (...)”. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.853.013/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

Melhor explicitando, para ser amparada pelo benefício, é necessário que a parte comprove a impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira da requerente, o que não se verifica no caso concreto.

Na hipótese dos autos, o recurso foi interposto sem a comprovação de recolhimento do respectivo preparo, tendo em vista que um dos objetos da apelação diz respeito justamente ao indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita, o qual possui natureza prejudicial com relação aos demais pedidos de mérito.

Analisando o feito, verifica-se que a apelante LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA limitou-se a apresentar, como prova de sua condição econômica, contracheque referente ao mês de maio de 2025, no valor de R$ 2.746,60 (dois mil setecentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), alegando auferir renda incompatível com o custeio das despesas processuais (ID: 335436354).

Entretanto, conforme corretamente asseverado pelo juízo de origem, essa informação isolada não é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência, notadamente quando há nos autos elementos que infirmam a verossimilhança das alegações trazidas pela parte.

Os documentos acostados ao feito evidenciam a contratação e utilização de cartão de crédito da categoria “black”, destinado notoriamente a consumidores com maior capacidade financeira, cujas faturas demonstram despesas mensais vultosas, compras parceladas de bens e serviços de valor elevado, que não estão relacionadas a despesas essenciais, além de considerável utilização do limite de crédito disponível, o que revela um padrão de consumo incompatível com a renda informada e com a alegada impossibilidade de arcar com custas processuais.

Registre-se ainda que, em sede recursal, a apelante sequer apresentou fundamentação que afaste os argumentos utilizados pelo Juízo a quo para inferir o pedido, não apresentando qualquer justificativa a respeito da evidente incompatibilidade entre o holerite apresentado e os gastos constantes nas faturas de cartão de crédito de sua própria titularidade.

Ademais, com relação à alegação de que deve ser observado o Tema Repetitivo 1178 do Superior Tribunal de Justiça, no caso em análise o indeferimento do pedido não se lastreia em critérios puramente objetivos, mas sim na subjetividade do caso e nos elementos probatórios constantes nos autos.

Portanto, conclui-se que, apesar das alegações apresentadas, o recorrente não juntou documentação comprobatória suficiente para demonstrar de forma inequívoca sua hipossuficiência financeira, pelo contrário, há indicativos de movimentação financeira de cartão de crédito incompatível com os pedidos apresentados.

É oportuno lembrar que a concessão da gratuidade da justiça não se destina àqueles que possuem capacidade contributiva moderada, tampouco deve ser banalizada como regra universal, mas sim àqueles que efetivamente demonstram não possuir condições mínimas de acesso ao Judiciário, o que não se verifica no caso concreto.

A propósito, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) (N.U 1013605-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

Demais disso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real para justificar a concessão do benefício.

Portanto, à luz do conjunto probatório e das balizas legais e jurisprudenciais pertinentes, não se verifica a presença dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, impondo-se o indeferimento do benefício pleiteado.

Por fim, ressalta-se que a gratuidade da justiça possui eficácia rebus sic stantibus, ou seja, pode ser modificada havendo alteração do estado financeiro da parte. Entretanto, é ônus da apelante evidenciar que não possui, neste momento processual, plenas condições de arcar com as custas sem prejuízo da sua própria subsistência, o que não se constata na espécie.

Diante do exposto, INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita e determino que a apelante LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA proceda ao recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 99, § 7º, do CPC, sob pena de deserção, restando, por ora, postergada a análise dos demais pedidos recursais.”

Confira-se a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos (ID 349777393):

“(...) No caso concreto, a embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que a decisão embargada teria deixado de apreciar a alegada violação aos arts. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, bem como a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural.

Entretanto, a leitura atenta da decisão impugnada revela que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas, analisando-se expressamente o alcance do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e destacando-se que a assistência jurídica gratuita pressupõe a comprovação da insuficiência de recursos.

Ademais, consignou-se, de maneira explícita, que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, mas que tal presunção pode ser afastada quando houver nos autos elementos aptos a evidenciar a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme autoriza o § 2º do mesmo dispositivo.

A decisão enfrentou, de forma fundamentada, o conjunto probatório constante dos autos, ressaltando que a embargante apresentou apenas um contracheque isolado, ao passo que os documentos colacionados evidenciam padrão de consumo incompatível com a alegada hipossuficiência, notadamente a utilização de cartão de crédito da categoria
“black”
, com despesas mensais expressivas e aquisições de bens e serviços não essenciais.

Portanto, não há omissão a ser suprida, mas sim verdadeira insurgência recursal na qual a pretensão da embargante é de rediscutir o mérito da decisão, buscando alterar conclusão que lhe foi desfavorável, o que se mostra incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

No que concerne ao pedido subsidiário de parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, igualmente não há omissão, uma vez que o referido requerimento sequer foi veiculado pela embargante previamente, tratando-se de pedido novo apresentado na via estreita dos embargos declaratórios.

A leitura das razões recursais evidencia que a embargante limitou-se a pleitear a concessão da gratuidade da justiça, não tendo veiculado, de forma expressa e específica, pedido de parcelamento do preparo recursal como alternativa autônoma, de modo que não se pode imputar omissão ao
decisum
por não ter apreciado questão que sequer foi submetida ao exame deste Relator no momento oportuno.

Cumpre salientar que os embargos de declaração não constituem via adequada para inovação recursal, sendo certo que a introdução de pedido novo, ainda que em caráter subsidiário, afronta a natureza integrativa do recurso previsto no art. 1.022 do CPC, que não se destina à ampliação do objeto da controvérsia.

Assim, a pretensão de ver apreciado pedido de parcelamento formulado apenas na via estreita dos aclaratórios configura inovação indevida, incompatível com os limites objetivos do recurso manejado.

Portanto, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à modificação do resultado por mero inconformismo da parte, como reiteradamente reconhece a jurisprudência.

De fato, “os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Por conseguinte, a pretensão de atribuição de efeitos infringentes também não prospera. Os embargos de declaração somente comportam efeitos modificativos quando, ao sanar omissão, contradição ou obscuridade, alterem substancialmente o resultado do julgamento. Na espécie, não se verificando a presença de vício passível de correção, descabe a alteração da decisão embargada.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA
, mantendo inalterada a decisão embargada.
”

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, especialmente no que tange à comprovação da alegada insuficiência de recursos.

De proêmio, no que tange ao pedido de parcelamento das custas processuais, observa-se que tal pretensão foi formulada apenas em sede de embargos de declaração, não tendo sido suscitada anteriormente. Trata-se, portanto, de evidente inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, especialmente considerando a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

Sob a ótica da interpretação teleológica, os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para a formulação de pretensões inéditas. Assim, mostra-se correta a decisão que rejeitou o referido pedido, por absoluta inadequação da via eleita.

Com relação ao indeferimento da justiça gratuita, apesar do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta não apresentou elementos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual entendo deva ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com efeito, para a concessão do benefício, entendo ser imprescindível a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, o que, no presente caso, a agravante não logrou demonstrar, visto que os documentos anexados não evidenciam situação de hipossuficiência financeira.

Nos documentos acostados aos autos, constata-se a contratação e utilização de cartão de crédito da categoria “
black
”, destinado notoriamente a consumidores com maior capacidade financeira, cujas faturas demonstram despesas mensais vultosas, compras parceladas de bens e serviços de valor elevado, que não estão relacionadas a despesas essenciais, além de considerável utilização do limite de crédito disponível, o que revela um padrão de consumo incompatível com a renda informada e com a alegada impossibilidade de arcar com custas processuais.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO RELEVANTE. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos concretos que indiquem capacidade econômica da parte.

A análise dos autos revela a existência de patrimônio expressivo, estimado em aproximadamente R$ 2.000.000,00, bem como o exercício de atividade agropecuária, circunstâncias incompatíveis, em princípio, com a alegada insuficiência de recursos.

A possibilidade de parcelamento das custas processuais mitiga eventual ausência de liquidez imediata, afastando o risco de comprometimento do acesso à justiça.

A ausência de comprovação robusta da incapacidade financeira, ônus que incumbe à parte nos termos do art. 373, I, do CPC, impede o deferimento da benesse, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica da parte.
2. A existência de patrimônio relevante e a possibilidade de parcelamento das custas processuais afastam o direito à gratuidade da justiça quando não comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo.”

(...)” (N.U 1008773-29.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 29/04/2026) (g.n)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE FINANCEIRA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– ARTIGO 5º, LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo,
apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.
Não restando comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça.”
(N.U 1007570-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, publicado no DJE 08/08/2024) (g.n.)

Com tais considerações, encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada e não havendo, nos autos, elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

Todavia, embora não esteja demonstrada, nos autos, hipossuficiência apta a ensejar a concessão integral da benesse pleiteada,
faculto à agravante o parcelamento do valor relativo ao preparo recursal em 04 (quatro) prestações mensais, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil (CPC), devendo a primeira parcela ser recolhida e comprovada nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 233, § 1º, inciso I, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC)
,
sob pena de deserção
.

Outrossim, proceda-se à inclusão do parcelamento do preparo junto ao DCA – Departamento de Controle e Arrecadação,
ficando a parte agravante, ora apelante, cientificada de que deverá entrar em contato diretamente com o referido departamento para obtenção das guias de recolhimento das parcelas, por meio do e-mail “dca@tjmt.jus.br” ou pelos telefones da Divisão de Arrecadação e Fiscalização dos Foros Judicial e Extrajudicial: (65) 3617-3738 / 3617-3736.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA
, mantendo
incólume a decisão monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos. Todavia,
DE OFÍCIO
, faculto à agravante o parcelamento do valor relativo ao preparo recursal em 04 (quatro) prestações mensais.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026